Tribunal: TJDFT
Processo: 0708698-68.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO. FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. DISPARIDADE DAS CONDIÇÕES DA OFERTA. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO CONSUMIDOR CONSTATADA. FORTUITO INTERNO. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PERDAS E DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONSTATADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A fraude, por integrar o risco da atividade empresarial desempenhada pela instituição financeira, caracteriza fortuito interno e, nesse esteio, não tem o condão de afastar a responsabilidade civil do fornecedor, nos termos do enunciado n. 479 da Súmula do c. STJ.
2. Nos termos do art. 20 do CDC, o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta. Nesse caso, é facultado ao consumidor, dentre outras alternativas, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, nos termos do art. 20, II, do reportado diploma legal.
3. Na espécie, o consumidor, ora apelado, dirigiu-se à concessionária de automóveis para aquisição de veículo com seu filho, mediante financiamento bancário, na intenção de figurar como fiador dessa contratação. Após concertar a forma de pagamento e o valor das prestações contratuais, o consumidor foi surpreendido com os termos da cédula de crédito, que apontavam que o negócio jurídico havia sido feito em seu próprio nome e com contraprestações mensais em valor superior àquelas anteriormente ajustadas.
4. A par de tal quadro, se a perícia grafotécnica realizada em Juízo concluiu pela falsificação da firma do autor na aludida cédula de crédito, afigura-se escorreita a r. sentença, ao declarar a extinção do contrato de financiamento, determinando a subsequente devolução, na modalidade simples, dos valores eventualmente desembolsados pelo consumidor.
5. Em arremate, se constatado que a apelante e a concessionária de veículos deram azo à utilização indevida do nome do consumidor, submetendo-o aos termos de contrato fraudulento, afigura-se escorreita a r. sentença, que condenou a apelante a indenizar o autor por danos morais, em quantia que revela moderação e justeza.
6. Não há falar, ademais, em minoração do valor arbitrado pela r. sentença a título de honorários advocatícios sucumbenciais, se observado que tal verba foi atribuída no patamar legal mínimo previsto no art. 85, § 2o, do CPC.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.